Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730875-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Indefiro o pedido da Procuradoria de Justiça ao ID 76544705. Isso porque EDILSON CASTRO DO NASCIMENTO é parte agravante, sendo descabida a sua intimação para contrarrazões. Retornem-se os autos à Procuradoria de Justiça para eventual manifestação, haja vista uma das agravantes ser incapaz. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator